Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, percebe-se que a parte apelante não efetuou o recolhimento das custas, porquanto pleiteou gratuidade de justiça, na apelação. Todavia, não instruiu o pedido com qualquer documento atualizado comprobatório da hipossuficiência que daria ensejo ao exercício do benefício. Note-se, ainda, que a sentença (ID 26236103) manteve o indeferimento da gratuidade de Justiça, nos termos da decisão ID 26236074 (ID de origem 79149274), após ter se julgado prejudicado o AGI 0747659-94.2020.8.07.0000. Assim, intime-se o apelante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência. Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora